Tribunal: TJDFT
Processo: 0775803-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO. EFETIVO EXERCÍCIO NO CARGO DE PROFESSOR. REDUTOR DE 5 ANOS. CÁLCULO DOS PROVENTOS COM BASE NA REGRA ESPECIAL (CF, ART. 40, § 5o). REDAÇÃO ANTERIOR À EC 103/2019. APOSENTADORIA PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ART. 48 DA LC DISTRITAL No 769/2008. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o recálculo dos proventos de aposentadoria da requerente, bem como o pagamento da diferença entre o início da inatividade até a efetiva implementação em folha de pagamento.
2. Embora o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV seja a autarquia destinada a gerenciar o Regime Próprio de Previdência Social de seus servidores, o Distrito Federal atua como garantidor do IPREV (Lei Complementar Distrital no 769/2008), a subsidiar a legitimidade para integrar o polo passivo das ações propostas em seu desfavor. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
3. A requerente ajuizou a presente ação com o objetivo de revisar a proporcionalidade aplicada em seus proventos, de modo que seja considerado como divisor o tempo de contribuição necessário para alcançar a aposentadoria integral de professor (25 anos), na forma do artigo 40, § 1o, I e § 5o da CF (com redação anterior à EC no 103/2019), ao invés do divisor aplicável para a aposentadoria integral dos servidores em geral (30 anos).
4. Constata-se que a autora/recorrida laborou por 26 anos, 3 meses e 2 dias, exercendo a atividade de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio, e em 29/08/2022 foi aposentada por incapacidade, nos termos do art. 40, § 1o, I, texto da EC no 41/2003, combinado com o art. 6o-A da EC no 41/2003, incluído pela EC no 70/2012, conforme se verifica dos autos do processo de aposentadoria (ID 58684921, pág. 21).
5. No caso, a concessão da aposentadoria especial proporcional para professores não encontra amparo constitucional. O artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (por força do artigo 24, inciso XII, da Constituição Federal), veda explicitamente a redução da idade e do tempo de contribuição dos professores nos casos de aposentadoria proporcional.
6. Nesse contexto, afastada a inconstitucionalidade do artigo 48, da Lei Complementar Distrital no 769/2008 (acórdão n. 1751504, Conselho Especial, INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL 0702648-51.2021.8.07.0018, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Relator Designado: MARIA DE LOURDES ABREU, Data da Intimação ou da Publicação no PJe : 25/10/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada), admitir interpretação diversa implicaria na formulação de hipótese híbrida de aposentadoria pelo Poder Judiciário, violando o princípio da separação de poderes (artigo 2o da Constituição Federal).
7. Nesse sentido, superando o posicionamento anterior exarado nos autos de n. 0749362-41.2022.8.07.0016, tenho que a requerente não tem direito ao recálculo de sua aposentadoria, a fim de que seja aplicado o divisor da aposentadoria integral (art. 40, § 5o da CF, com redação anterior à EC no 103/19) em sua aposentadoria proporcional, assim como não tem direito à respectiva diferença salarial.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PROVIDO para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I do CPC.
9. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.